Tribunal: STF
Processo: RE 92722
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-26
Data de publicação: 1980-06-26

Ementa:
Adicional de insalubridade. Aplicação do art. 3º do Decreto-lei nº 389/68, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a período já compreendido em sua vigência. Inexistência de direito adquirido, que o Tribunal Superior do Trabalho erroneamente reconheceu. Recurso extraordinário conhecido e provido.